Tribunal: TJPA
Processo: 0010578-44.2017.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010578-44.2017.8.14.0104

APELANTE: JACKSON SOUSA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0010578-44.2017.814.0104

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO/PA

APELANTE: JACKSON SOUSA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO O COMÉRCIO ILÍCITO DO ENTORPECENTE.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0010578-44.2017.814.0104

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO/PA

APELANTE: JACKSON SOUSA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
JACKSON SOUSA LIMA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Consta na denúncia (ID nº 4813306 P. 2/6) em resumo, que em 24/11/2017 por volta de 01h20min, policiais militares - após denúncia – aguardaram na altura da PA-263 nas proximidades da rotatória da saída de Breu Branco um veículo do tipo microônibus da Empresa Carajás que estaria se deslocando para Marabá.

Ao procederem a abordagem e breve revista pessoal foi encontrado com o acusado 02 (dois) invólucros contendo substância entorpecente conhecida por “oxi” pesando aproximadamente 45,3g (quarenta e cinco gramas e três miligramas), e ao ser questionado acerca da sua origem, este confessou que estaria transportando para Marabá e que iria receber R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo trasnporte. Por tal conduta foi denunciado como incurso no art. 33,
caput,
da Lei nº 10.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4813311 p. 2/8), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4813313 p. 2/9), pugnando pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4813314 (p. 6-11), pelo improvimento do apelo.

Nesta instância em parecer, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4813816 – p. 2-7).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1. Da pretendida desclassificação do crime do
art. 33 da Lei 11.343/06, para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma legal.

Para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário e verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

Ao analisar os elementos trazidos aos autos, constata-se que não há provas que pudessem aferir que o acusado era usuário de drogas durante

abordagem policial.

Primeiramente, por meio do
Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4813309 p. 3-4)
, que demonstram que foi apreendida 02 (duas) porções de substância petrificada amarelada, pesando no total 44,2g de cocaína (benzoilmetilecgonina)
.

No segundo ponto, observa-se a prisão em flagrante, a qual ocorreu após denúncias anônimas, sobre a ocorrência de tráfico de drogas na modalidade transportar ocorrida dentro de um microônibus com destino à
Marabá
.

Além disso, consta dos depoimentos das testemunhas de acusação
em Juízo
, as quais efetivaram o flagrante, demonstrando que a droga apreendida não se destinava ao consumo próprio, mas ao sim ao comércio ilícito em Marabá, que o acusado somente estaria transportando

O
recorrente
por sua vez, confessou tanto em sede policial quando em Juízo de que estaria transportando o entorpecente para Marabá, e que seria paga a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a realização do referido transporte.

Assim pelo que fora colhido durante a instrução processual, resta evidente que o recorrente transportava as drogas com o fim de praticar o comércio ilegal de substância ilícita. Além disso, ressalta-se o estado de flagrância em que este foi preso bem como sua confissão.

Desta forma, em que pese a defesa pleitear a desclassificação para o delito de consumo próprio, além de não ter apresentado qualquer indicativo de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava de fato para esse fim, a reunião de todos os elementos expostos é robusto para manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CARACTERIZADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABÍVEL
.

1. Existindo prova suficiente para amparar o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.
Inviável a desclassificação da conduta do acusado para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando restou demostrado nos autos que a droga apreendida seria destinada à difusão ilícita
.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0004886-43.2018.8.07.0001, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 19/11/2020) (grifo nosso)

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

2.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e que o agente não integre organização criminosa.

Entendo que o acusado não faz
jus
a fração de 2/3 (dois terços), considerando que o julgador atentou para o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, e assim, não está obrigado a utilizar o máximo da redução prevista no benefício, tendo plena discricionariedade para aplicar o
quantum
que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, razão pela qual, mantenho a fração de 1/6, por entender proporcional à situação em tela, afastando assim, a aplicação do redutor em sua fração máxima.

Nesta esteira, o entendimento do STF:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PATAMAR DE REDUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).

2.
A jurisprudência “desta Suprema Corte é firme no sentido de que [o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma)” (RHC 197.931-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

3. A instância precedente deixou de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo com respaldo em dados objetivos da causa. De modo que o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fática. Precedente.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 201571 SP 0053325-63.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 27/08/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 22/02/2022